Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PARECER PSICOSSOCIAL. INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. VISITAS VIRTUAIS ASSISTIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação de regulamentação de visitas ajuizada pelo genitor em razão do exercício unilateral da guarda pela genitora. Neste caso, o autor não tem convivência com o menor e na única vez que permaneceu sozinho com este, fora do lar materno, apareceram indícios de prejuízos emocionais gerados por violência. Em sentença, houve a regulamentação de visitas virtuais assistidas, com dia e hora marcado.

2. A regulamentação de guarda e visitas deve atender ao melhor interesse do menor, garantindo a convivência com ambos os genitores, sem prejuízo de sua rotina, observando a faixa etária da criança e assegurando o seu bem-estar físico, emocional e intelectual.

3. Nesse contexto, o modelo de visitação deve observar as nuances do caso concreto garantindo o direito do filho em ter amplamente assegurada a convivência familiar, conforme dispõe o art. 1.589 do Código Civil.

4. O julgador monocrático, ao estabelecer a visitação paterna de forma virtual, foi cauteloso, de modo a não afetar ainda mais a segurança física e emocional da criança.

5. Ressaltou-se amplamente que o regime constitui cláusula não sujeita ao trânsito em julgado material, podendo ser modificada, caso seja demonstrada alteração fática com relação ao pai, sobretudo quanto ao seu devido tratamento e acompanhamento psiquiátrico.

6. Recurso não provido.